Tribunal: STF
Processo: ARE 1439004
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal do Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. PATAMAR MÍNIMO DE 70 PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. ART. 11, § 1º DA LEI 10.855/2004. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 13.324/2016.



    1. A Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social - GDASS, instituída pela Lei nº 10.855/2004 tem caráter de generalidade enquanto não regulamentados e processados os resultados da avaliação individual e institucional, a partir de quando a gratificação efetivamente perdeu o caráter de generalidade e assumiu a condição de gratificação de desempenho. 



    2. A Lei nº 13.324, de 2016, alterou substancialmente a redação do art. 11, §1º, da Lei 10.855/2004, ao promover o aumento do limite mínimo do pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social - GDASS aos ativos, passando a dispor que deverá ser observado o limite máximo de cem pontos e o mínimo de setenta pontos por servidor. 



    3. Considerando que restou assegurado ao servidor em atividade o mínimo fixo de 70 pontos, independente dos resultados da avaliação, tal parcela assume natureza geral, de modo que a não extensão da referida gratificação aos aposentados e pensionistas com direito a paridade, nos mesmos moldes que deferidos aos servidores em atividade, ofende o art. 40, §§4º e 8º, da Constituição Federal, em sua redação original.” (eDOC 74, ID: aa689975) 



    Opostos embargos de declaração foram desprovidos. (eDOC 91, ID: 899b8212)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, caput e 40, §§ 4º e 8º, do texto constitucional. (eDOC 101, ID: 84d18d9b)



    Nas razões recursais, relata-se que “a discussão reside no direito ao pagamento de GDASS para servidor inativo no patamar de 70 pontos, a partir de 01/08/2015, dado que o art. 11, § 1º, da Lei nº 10.855/2004 teria sofrido alteração pela Lei nº 13.324/2016, indicando que haveria direito ao pagamento da referida gratificação para servidor ativo em tal patamar mínimo.” (p. 5)



    Sustenta-se que o “acórdão merece reparo porque descuida de regime jurídico específico abarcando aposentados e pensionistas, determinando, em seu lugar, a aplicabilidade de regime jurídico destinado exclusivamente a servidor ativo, assim não observando regramento positivado pela Lei n.º 10.855/2004, em seu art. 16, dando interpretação inadequada ao art. 40 da CF”



    Ademais, defende-se que não seria o caso de paridade para fins de percepção da GDASS em 70 pontos percentuais, dado que a inteligência conferida por este STF para tal questão não abarca tal possibilidade em casos de gratificação de desempenho, a teor dos temas 983 e 1.082.



    É o relatório.



    Decido.  



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Quanto ao mérito, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 10.855/2004 e 13.324/2016) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a parte recorrida teria direito ao recebimento da Gratificação de  
Desempenho de Atividade do Segura Social no patamar de 70 pontos, haja vista tratar-se de parcela genérica que não exige avaliação de desempenho. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    Para análise do pedido objeto dos autos, faz-se necessário tecer algumas observações acerca da Gratificação de Desempenho de Atividades do Seguro Social - GDASS. 



    A GDASS foi instituída pela Medida Provisória nº 146, de 11 de dezembro de 2003, convertida na Lei nº 10.855/2004, que tratou da reestruturação de carreira no âmbito do INSS e, posteriormente, foi alterada pelas Leis nº 10.997/04, nº 11.501/07, nº 11.907/09 e nº 12.702/12, verbis:



    (...)



    Ante a falta de regulamentação das avaliações de desempenho, os Tribunais, inclusive a Corte Suprema, reconheceram o caráter genérico da GDASS e, por conseguinte, sua extensão aos inativos e pensionistas com direito à paridade remuneratória, até a data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo (vide Temas 664 e 983 do STF), o que se verificou no ano de 2009, a partir de quando a gratificação tornou-se efetivamente pro labore faciendo e deixou de ser necessário o pagamento equiparado entre ativos e inativos. 



    Todavia, a discussão posta nos autos não se refere ao momento em que implementada, no âmbito administrativo, a avaliação de desempenho dos servidores ativos, mas sim à repercussão no pagamento da GDASS aos inativos e aos pensionistas face à inovação trazida pela Lei nº 13.324/2016.



    Antes do advento da Lei nº 13.324/2016, o artigo 11, §1º, da Lei nº 10.855/2004 previa o pagamento da gratificação para os servidores ativos entre os níveis mínimo e máximo de 30 e 100 pontos, respectivamente. Já para os servidores inativos e pensionistas, a vantagem seria paga em valor correspondente a 50 pontos, a teor do que preconiza o artigo 16 acima transcrito. 



    Até esse momento, portanto, aposentados e pensionistas com direito à paridade percebiam valores acima do mínimo previsto aos servidores em atividade, não ocorrendo ofensa à garantia da manutenção da paridade dos seus proventos/benefícios com a remuneração dos servidores ativos.



    Contudo, aludido contexto foi modificado pela Lei nº 13.324, de 29 de julho de 2016, que alterou a redação do §1º do artigo 11 da Lei nº 10.855/2004, passando a assegurar aos servidores em atividade o pagamento do limite mínimo de 70 pontos a título de GDASS, independentemente da efetiva avaliação de desempenho institucional e pessoal, nos seguintes termos:



    (...)



    O artigo 16 da Lei 10.855/2004, todavia, permaneceu inalterado, de forma que os servidores aposentados e os pensionistas continuaram recebendo a GDASS no patamar de 50 pontos. 



    Desde então, criou-se situação que implica malferimento à garantia da paridade, pois a parcela fixa da GDASS, assegurada aos servidores em atividade (70 pontos), cujo repasse é desvinculado de qualquer resultado de avaliação de desempenho, possui indisfarçável feição genérica.



    Desse modo, ainda que já tenha ocorrido o primeiro ciclo avaliativo da GDASS e sua homologação no ano de 2009, não há como se acolher a tese autárquica no sentido de que se aplicaria ao caso a tese firmada no Tema 983/STF e de que a Lei nº 13.324/2016 não teria o condão de retornar ao status anterior de paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos.



    É cediço que o Legislativo pode instituir vantagens diferenciadas para servidores ativos e inativos e pensionistas, sem que isso configure um cenário inconstitucional, contanto que respeitado o direito adquirido dos aposentados e pensionistas com a garantia da paridade remuneratória. 



    Logo, a modificação normativa operada pela Lei nº 13.324/2016, ao garantir que todos os servidores ativos recebam a gratificação no valor correspondente ao mínimo de 70 pontos, impôs à parcela em questão natureza indiscutivelmente genérica, invariável e impessoal, já que seu pagamento não ficará sujeito à avaliação de desempenho, de modo que referido patamar deve ser assegurado aos aposentados e pensionistas com direito à paridade remuneratória, sob pena de violação ao art. 40, §§ 4º e 8º, da CF/88, em sua redação original.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. ART. 11, § 1º, DA LEI Nº 10.855/2004. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 13.324/2016. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (ARE 1430255 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 9.8.2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS). Natureza da vantagem. Incorporação aos proventos. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O exame da controvérsia acerca do caráter geral de determinada gratificação não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente e da reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que foge do campo do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1425684 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 4.7.2023)



    Ademais, esta Corte já firmou orientação no sentido de que a parte genérica das gratificações de produtividade — que não depende de avaliação de desempenho — deve ser paga também aos servidores inativos. Nesse sentido, confiram-se os precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GDASS. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO RECEBIDA NO VALOR EQUIVALENTE A 80 PONTOS, MESMO APÓS O ESTABELECIMENTO DOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE AD AETERNUM DO BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE AFERIÇÃO DE ALEGAÇÃO HIPOTÉTICA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso extraordinário não pode ter por objeto eventual futura ofensa à Constituição Federal. Precedentes: AI nº 794.817/ED, relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25.03.2011; AI nº 794.347-AgR, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe de 03.08.2011; AI nº 795.707-AgR-ED, da relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe de 30.06.2011; RE nº 631.295, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24.10.2011; ARE nº 683.018, da Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11.06.2012. 2. In casu, o acórdão recorrido fundamentou: ‘(...) É de se frisar que o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido o direito dos funcionários públicos federais aposentados ou pensionistas à percepção das gratificações no mesmo percentual pago aos servidores ativos, quando houver a nota da generalidade. De outra parte, a Turma Regional de Uniformização fixou o entendimento de que a gratificação em comento, por ser vantagem funcional, pode ser reduzida ou mesmo suprimida, sem que isto implique ofensa à irredutibilidade de vencimentos (IUJEF 2005.70.50.014320-1 – Rel. Juíza Flavia da Silva Xavier – j. 13/02/2009). Assim, não merece provimento o recurso do autor’. 3. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.”(RE-AgR 664.292, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11.12.2012) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA ANASPS – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AÇÃO COLETIVA – ALCANCE TERRITORIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) DEDUZIDO PELO INSS – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE SEGURO SOCIAL (GDASS) – CARÁTER GENÉRICO – EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS – POSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVOS INTERNOS DO INSS E DA ANASPS IMPROVIDOS”. (RE-AgR 796.193, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 12.12.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente